Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-54.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000374-54.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALDIR ALVES DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

AGRAVADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE VALOR EM UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Waldir Alves dos Reis e Waldir Alves dos Reis Junior contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória cumulada com pedido de tutela cautelar, indeferiu liminar para bloqueio de valores supostamente subtraídos e afastamento da agravada do lar comum, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, na hipótese, os requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar se a decisão recorrida merece reforma diante das provas produzidas em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A divergência nos valores narrados nos autos (R$ 900.000,00, R$ 1.000.000,00 e outros montantes constantes de áudios) e a ausência de comprovação inequívoca de origem e titularidade exclusiva do numerário afastam a probabilidade do direito.

A relação mantida entre as partes, configurada como união estável desde 2014 sob regime de separação de bens, demanda exame aprofundado quanto à configuração de eventual ilícito civil, impondo a necessidade de dilação probatória.

A alegação de perigo de dano não se sustenta, pois não há demonstração objetiva de risco iminente de dilapidação patrimonial, sendo insuficiente a mera posse dos valores pela parte adversa para caracterizar o requisito.

A reforma de decisão que indeferiu tutela provisória em cognição sumária somente se justifica em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência quanto ao valor e à titularidade exclusiva de numerário alegadamente subtraído em união estável afasta a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

O perigo de dano não pode ser presumido, devendo ser comprovado por elementos objetivos que indiquem risco concreto e iminente de prejuízo irreparável.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão de tutela provisória em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 934 e 1.015, I; Lei de Organização Judiciária do Estado, art. 115, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/04/2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0008332-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25/07/2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0028371-66.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 04/09/2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0007314-89.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, pub. 17/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000374-54.2025.8.05.9000
, em que figuram como
agrav
ante
s
WALDIR ALVES DOS REIS e outros e como
agravada
MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02